Tribunal: TJMT
Processo: 1021036-04.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021036-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GONCALO JULIO DA SILVA - CPF: 207.295.021-04 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1021036-04.2025.811.0041

APELANTE: GONÇALO JULIO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO CRÉDITO PELO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gonçalo Julio da Silva contra sentença da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato e indenização por danos materiais e morais, proposta em face do Banco PAN S/A. O autor alegou desconhecimento sobre a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), vício de consentimento e ausência de informações claras. Pleiteou a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O banco, por sua vez, defendeu a validade do ajuste, comprovando a contratação por biometria facial e a efetiva utilização do cartão pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, apto a justificar sua nulidade ou conversão para empréstimo consignado, bem como eventual reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida é suficientemente fundamentada, com análise dos fatos e provas constantes dos autos, em conformidade com o art. 489 do CPC, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

A contratação do cartão de crédito consignado foi formalizada com assinatura eletrônica por biometria facial e acompanhada de comprovantes de saque e faturas, revelando a ciência do autor quanto à modalidade contratada.

A efetiva utilização do cartão de crédito para compras e saques impede o reconhecimento de vício de consentimento e afasta a possibilidade de conversão do contrato para modalidade diversa.

A jurisprudência do TJMT reconhece a validade dos contratos de cartão RMC quando demonstrada a utilização consciente pelo consumidor, sendo legítimos os descontos em folha e indevida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença que examina os argumentos das partes e aprecia as provas constantes dos autos está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC.

A efetiva utilização do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) comprova a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato, afastando alegações de vício de consentimento.

Não é cabível a conversão do contrato de cartão RMC em empréstimo consignado comum quando demonstrada a utilização voluntária do produto financeiro.

Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, é indevida a indenização por danos morais decorrente de contratação válida e regularmente executada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív nº 1000402-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.07.2023; TJMT, Ap Cív nº 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10.05.2023; TJMT, Ap Cív nº 1034270-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021036-04.2025.811.0041

APELANTE: GONÇALO JULIO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GONÇALO JULIO DA SILVA

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedente a ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais, ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta, em suma, que a contratação de "cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)" ocorreu sem a devida ciência sobre os seus efeitos jurídicos e econômicos, caracterizando-se a existência de vício de consentimento e prática abusiva.

Argumenta que não houve entrega do cartão, tampouco foram prestadas informações claras sobre a forma de amortização da dívida, que se renova indefinidamente com o desconto apenas do valor mínimo da fatura.

Requer, portanto, o reconhecimento da nulidade ou conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em suas contrarrazões, o banco apelado sustenta a plena regularidade da contratação, destacando que o ajuste foi formalizado mediante biometria facial, o que evidencia a inequívoca manifestação de vontade do contratante, ressalta, ainda, que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados e utilizados pelo autor, seja por meio de saques devidamente comprovados, seja pela utilização do cartão de crédito vinculado ao contrato, de modo que requer a manutenção do édito sentencial.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 305099361.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada não merece acolhida. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo singular analisado as alegações e valorado as provas constantes dos autos, especialmente as faturas e registros de utilização do cartão pela parte autora, afastando a tese de desconhecimento da contratação.

Inexiste qualquer omissão, contradição ou julgamento
extra petita
, tampouco afronta ao dever constitucional de fundamentação, pois a decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, em conformidade com o artigo 489 do CPC.

Eventual inconformismo da parte apelante com o resultado do julgamento não configura vício formal nem nulidade do ato sentencial, razão pela qual a preliminar deve ser
rejeitada.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente de A
ção Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais,
em que a parte autora pretendeu

a conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum, bem como acerca da validade do contrato firmado entre as partes na modalidade de cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De início, é imperioso assentar que o contrato celebrado foi devidamente acostado aos autos pelo banco recorrido, com assinatura eletrônica mediante biometria facial (id. 194176765), sendo ademais acompanhando de comprovantes de saques (id. 194176777) e movimentações bancárias que indicam a transferência dos valores ao autor.

Todavia, no caso concreto, inexiste elemento que permita infirmar a manifestação de vontade do apelante, que inclusive utilizou-se do produto contratado para realização de saques e compras, não se podendo cogitar, em regra, de anulação de contrato regularmente firmado e executado.

Logo, a irresignação da Apelante não merece prosperar.

Do caderno processual, verifica-se que a apelada apresentou as faturas que demonstram a realização de diversas compras, evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, transferência dos valores ao autor, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano da parte recorrente.

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão, a conclusão do Magistrado condutor do feito pela regularidade do negócio firmado deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Ante a inexistência de condenação em honorários sucumbenciais na instância de origem, deixo de aplicar o disposto no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025